Tribunal: TJMT
Processo: 1017577-25.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017577-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), TIAGO CESAR PINHEIRO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO. FOLHAS DE FREQUÊNCIA INEXISTENTES. IRRELEVÂNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO COM BASE EM ATESTADO FORNECIDO PELO DIRETOR DO PRESÍDIO. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

O atestado fornecido pelo diretor do presídio, especificando a natureza da atividade exercida, a carga horária e o período trabalhado, por ser dotado de fé-pública, é documento idôneo e suficiente para comprovar a atividade laboral do reeducando e autorizar a remição da pena pelo trabalho.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

O
Ministério Público

interpôs
Agravo em Execução

contra decisão em que o
Juízo da
2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá-MT
, no executivo de pena movido contra
Tiago César Pinheiro
, concedeu a
remição de 211 dias de pena
, com base em atestado de 633 dias de trabalho.

Em linhas gerais, o órgão acusatório sustenta que o atestado emitido pelo diretor da unidade prisional e que subsidiou a decisão recorrida
é insuficiente
para que se conceda a remição, pois
não
permite a verificação
segura de quantas horas trabalhadas foram convertidas em dias
. Assim, por reputar imprescindível a juntada das folhas de frequência para se atestar a carga horária trabalhada, requer a
cassação
do benefício concedido (ID 141779673).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (ID 141779677).

Na fase do
art. 589 do CPP
, a decisão foi
mantida
pelo Juízo das Execuções Penais (ID 141779678).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 106183968), conforme sumário abaixo transcrito:

“
Agravo em execução
—
Remição da pena
– Irresignação do MPMT – Pretendida reforma da decisão para indeferir a concessão da remição pelo trabalho diante da ausência da folha de frequência laboral – Impossibilidade – Diretor de estabelecimento prisional é dotado de fé pública – Entendimento consolidado pelo TJMT – Não há que se falar em reforma da decisão —
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Tiago César Pinheiro
foi condenado à pena unificada de 29 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

Durante o cumprimento da reprimenda, o reeducando passou a exercer trabalho interno e mais tarde, juntou-se aos autos do executivo de pena um atestado declarando que ele trabalhou
633 dias
nos períodos de setembro a dezembro de 2019; fevereiro a dezembro de 2020 e janeiro a agosto de 2021.

A par desse documento, o Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 126, § 1º, inc. II, da LEP, concedeu-lhe o benefício da
remição de 211 dias da pena
, em decisão contra a qual se insurge o Ministério Público.

Sem fundamento
.

Embora louvável a preocupação do órgão acusatório em não compactuar com falsas afirmações que poderiam indevidamente favorecer apenados, a irresignação
não
prospera.

O art. 126 da LEP prevê o desconto da pena do condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto em razão do trabalho ou estudo, medida que objetiva contribuir com a ressocialização daquele que efetivamente se dedica à atividade laborativa ou estudantil.

Na remição por trabalho, a contagem de tempo é feita à razão de 1 (um) dia de pena para cada 3 (três) dias trabalhados (art. 126, § 1º, II, da LEP).

Premissas em mesa, o Atestado de Trabalho ou qualquer outro documento fornecido pelo diretor do presídio deve especificar a jornada desempenhada pelo apenado, pois somente diante dessa informação será possível realizar o cálculo do benefício, na forma definida na lei.

Na hipótese dos autos
, o Atestado de Trabalho (ID 141779682) aponta que de setembro e dezembro de 2019; fevereiro a dezembro de 2020 e janeiro a agosto de 2021, o reeducando trabalhou nos setores de faxina interna, serviço gerais e entrega de refeições, especificando, ainda, o número de dias laborados ao mês e o horário de desenvolvimento das atividades.

Trata-se, a toda evidência, de documento

idôneo
e
suficiente
para permitir a remição de pena
, seja porque dotado de fé-pública, na medida em que foi subscrito pelo
diretor do estabelecimento prisional, seja por não existir indicativo algum nos autos de que seu conteúdo esteja lastreado em dados falsos.

Nessa ordem de ideias, deve ser presumida a veracidade do seu conteúdo.

Trata-se, inclusive, da linha de raciocínio seguida por esta c. Câmara:

“
Em que pese o documento confeccionado pela administração prisional não demonstrar a carga horária detalhada desenvolvida pelo reeducando, deve ser dada credibilidade às informações ali contidas, uma vez que gozam de fé pública, mormente porque não há nada que desabone o atestado emitido pelo Diretor do estabelecimento carcerário, de modo que é suficiente para atender às exigências legais para que seja concedida a remição da pena
. Agravo desprovido” (AgExec 1014402-23.2022, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, DJE 19.9.2022). Destaquei.

“
O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena
. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, sem que exista indicativo de inidoneidade do documento firmado por servidor público e dotado, portanto, de presunção relativa de veracidade, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional. Decisão mantida. Agravo em execução conhecido e desprovido” (AgEx 1006751-71.2021, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 7.7.2021). Destaquei.

Enfim, partindo da premissa de que o reeducando não pode ser prejudicado por exigências que sequer estão previstas em lei, afigura-se
válido
o documento encaminhado ao Juízo das Execuções com os dias de trabalho desempenhado pelo reeducando e, portanto, a remição a partir daí concedida.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022